Tribunal: CARF
Processo: 15586.720841/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720841/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.928 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MARIANO FERREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012, 2013
COMUNICAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA. AUSÊNCIA.
A intempestividade da comunicação de saída definitiva enseja a aplicação da
sistemática da tributação de residentes ao longo dos 12 primeiros meses de
ausência.
IRPF. NATUREZA COMPLEXIVA. FATO GERADOR.
O caráter complexivo do IRPF fixa o aperfeiçoamento do respectivo fato
gerador no dia 31 de dezembro do ano-calendário sob apuração.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM FONTE NO
EXTERIOR. CARNÊ-LEÃO. APURAÇÃO MENSAL. VÍCIO FORMAL.
A ausência de procedimento formal, prescrito na norma legal autorizativa do
lançamento por omissão de rendimentos recebidos em fonte no exterior,
implica em anulação, por vício formal, da parte do lançamento que trata da
referida infração, razão pela qual igualmente insubsistente a multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, em dar provimento ao recurso para cancelar o lançamento relativo aos rendimentos
auferidos no exterior por nulidade por vício formal, vencidos os Conselheiros Christiano Rocha
Pinheiro (relator), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de
Queiroz Accioly, que negavam provimento. O Conselheiro Martin da Silva Gesto declarava
nulidade por vício material. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720841/2014-84
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
958
1001
1156
1182

Para registro, acompanha apenso os autos do processo no 15586.720842/2014-29
que, em síntese, trata de representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 12-81.770 da lavra da 21a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ07).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls. 891 a 902, referente aos exercícios 2011, 2012 e 2013, anos-calendário 2010, 2011
e 2012, no valor de R$ 3.247.003,61 (três milhões, duzentos e quarenta e sete mil e três
reais e sessenta e um centavos), sendo R$ 1.274.958,70 de imposto, R$ 281.905,25 de
juros de mora (calculados até 03/2015), R$ 1.250.081,97 de multa proporcional e R$
440.057,69 de multa exigida isoladamente.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, foram apuradas as seguintes
infrações: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Omissão de
Rendimentos Recebidos de Fontes no Exterior e Multa por Falta de Recolhimento do
IRPF Devido a Título de Carnê-Leão.
A ação fiscal está descrita no Relatório de Constatação de Infração Fiscal de fls. 848 a
890.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

Em apertada síntese, a infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
decorreu de valores recebidos por meio de pessoa jurídica intermediária, correspondentes
à exploração do direito de uso e imagem. Entendeu a Fiscalização que o direito de
imagem trata-se de direito personalíssimo e, assim sendo, o beneficiário do pagamento
decorrente da sua exploração é a pessoa física, independendo de intermediação feita por
pessoa jurídica.
Considerando ainda que a legislação tributária define expressamente a forma de
tributação para rendimentos decorrentes do exercício individual profissional, concluiu que
os rendimentos auferidos pelo fiscalizado devem ser tributados na declaração de pessoa
física.
Em relação à infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Fontes no Exterior, afirma
a Fiscalização que, de acordo com o § 2o, do Artigo 42, da Lei no 9.430/96, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira
cuja origem houver sido comprovada e que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas
de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
Assim, e considerando as provas encaminhadas pelo fiscalizado durante o procedimento
fiscal, os créditos efetuados em suas contas bancárias demonstrados nas tabelas de fls.
878/879 foram considerados de origem comprovada, tendo em vista que,
comprovadamente provenientes de rendimentos recebidos de fontes no exterior.
A documentação apresentada pelo contribuinte, como, por exemplo, os demonstrativos
emitidos pelo Clube F. C. Girondins de Bordeaux, da França, bem como os respectivos
créditos e débitos em conta-corrente junto ao IC IBERBANCO BORDEAUX, na França,
comprovam as remessas recebidas no Brasil, no banco Santander S/A e Bradesco S/A, às
fls. 784/840, e não deixam dúvidas de que esses depósitos decorrem de rendimentos
recebidos de fontes no exterior (Clube F. C Girondins de Bordeaux).
A multa isolada por falta de recolhimento mensal do IRPF a título de carnê leão foi
lançada nos termos do art. 44, §1o, inciso III, do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Foi lavrada ainda Representação Fiscal para Fins Penais, formalizada por meio do
processo administrativo no 15586.720842/2014-29.
Cientificado do Auto de Infração em 13/03/2015 (extrato à fl. 912), o contribuinte
apresentou, em 14/04/2015, a impugnação de fls. 922 a 933, na qual alega, em síntese:
- procedeu ao parcelamento da exigência fiscal no que concerne aos valores do IRPF
referentes às operações tributáveis realizadas no Brasil (item 001 do AI), sendo que o
DARF recolhido segue em anexo;
- no tocante aos valores recebidos no exterior, registra que o imposto de renda foi
devidamente recolhido aos cofres franceses, uma vez que se encontra estabelecido na
França desde janeiro de 2012, de forma que qualquer exigência fiscal brasileira no que
concerne a renda auferida decorrente de sua contratação pelo clube de futebol francês é
indevida e ilegal;
- é atleta profissional de futebol, sendo que firmou contrato com F.C. Girondis de
Bordeaux em dezembro de 2011, o qual foi homologado pela Comissão Jurídica de Liga
de Futebol da França em 11/01/2012, sendo que a partir de tal data o referido contrato
passou a ter efetivamente validade jurídica;
- ocorre que alguns lapsos foram cometidos no que diz respeito às informações que foram
passadas para a Receita Federal do Brasil, mais precisamente no tocante à data de saída
definitiva do Impugnante do país;
- destaca inicialmente que no dia 29/12/2011 chegou na França para acompanhar a
finalização dos trâmites contratuais com o seu futuro contratante, sendo que com a
homologação do contrato, no dia 11/01/2012, passou a ser oficialmente contratado do
clube francês de futebol, de modo que sua saída definitiva e efetiva do país se deu
justamente nessa data, uma vez que por força contratual não voltaria a residir no Brasil,
tanto é que, respeitando a legislação pertinente, no dia 30/04/2013 comunicou sua saída
definitiva do Brasil;
- passou a ser contratado do clube francês de futebol no mês de janeiro de 2012, ou seja,
no início do referido ano-calendário, de modo que toda renda auferida por ele em
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

decorrência de seu contrato de trabalho já era passível de tributação no exterior e não no
Brasil;
- não há que se cogitar que a saída definitiva do Impugnante do país se deu no dia
27/12/2012 (final do ano), uma vez que ele já estava há 11 meses antes de tal data
residindo na França e cumprindo o contrato firmado e homologado pelo clube francês de
futebol no dia 11/01/2012;
- as datas de 27/11/2011 e 27/12/2012 que foram inadvertidamente informadas como
sendo as de saída do Impugnante do país não espelham a realidade dos fatos, pois como
visto a homologação do contrato de trabalho ocorreu somente no dia 11/01/2012, de
forma que a sua condição de não residente operou-se efetivamente a partir desta última
data e foi ratificada pela entrega da Declaração de Saída Definitiva no dia 30/04/2013;
- atuando como atleta profissional de futebol na França obteve, no ano de 2012,
rendimentos tributáveis totais no valor de EU 2.057.546 (dois milhões, cinquenta e sete
mil, quinhentos e quarenta e seis euros), os quais foram declarados e tributados na forma
prevista em legislação daquele país;
- tais rendimentos tiveram a cobrança de imposto diferida para pagamento nos três anos
seguintes, amparado pelo article 100 bis que modificou a Lou no 94 – 1162 de 20/12/1994
(art. 23 JORF – 30/12/1994), cujo inteiro teor, devidamente traduzido, segue anexo à
impugnação;
- conforme se verifica na autuação fiscal, a RFB está exigindo do Impugnante o
recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Física tendo por base o valor que já foi objeto
de tributação na França, ou seja, está bi-tributando o Impugnante, o que é ilegal e fere o
Acordo Internacional firmado entre Brasil e França;
- com o objetivo de evitar a bi-tributação, bem como prevenir a evasão fiscal em matéria
de impostos sobre rendimentos entre Brasil e França, foi promulgada a Convenção entre
os referidos Estados, representada pelo Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972;
- dispõe a Convenção que o domicilio fiscal da pessoa residente de um Estado
Contratante estará sujeita a imposto nesse Estado, ou seja, o sujeito ativo detentor do
sujeito subjetivo de cobrar tributo sobre o os rendimentos percebidos será o Estado em
que o sujeito passivo tenha seu domicílio fiscal;
- também, o artigo XVII dispõe que os rendimentos obtidos pelos desportistas serão
tributáveis no Estado Contratante em que suas atividades (desportivas) forem exercidas;
- logo, tendo o Impugnante se instalado oficialmente na França em 11/01/2012, passou a
residir e, consequentemente, ter o seu domicilio fiscal naquele País;
- por conta disso não há que se falar em falta de pagamento do imposto sobre rendimentos
oriundos de fontes no exterior, vez que o sujeito ativo na relação jurídica é a França e não
o Brasil, como quer o Fisco;
- portanto é fácil concluir que os itens 002 e 003 do Auto de Infração são indevidos sendo
que não há que se falar em omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior e
muito menos em multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão;
- a multa aplicada isoladamente por falta de recolhimento do carnê leão não pode
prosperar;
- o art. 44 da Lei no 9.430 cuida de norma sancionatória que se destina a punir infração
por falta de pagamento ou pagamento a menor;
- a referida multa isolada é devida e calculada sobra a obrigação principal até então
apurada, ou seja, imposto não recolhido;
- o mesmo ocorre com a multa de ofício que segue o lançamento referente à integralidade
ou diferença do tributo que deixou de ser constituído pelo contribuinte, ao final do ano-
calendário;
- sendo assim, há identidade quanto ao critério pessoal e critério material da regra matriz
de incidência tributária de ambas as normas sancionatórias, posto que ambas dizem
respeito ao contribuinte e têm por critério material o descumprimento da relação jurídica
que determina o recolhimento do tributo devido;
- logo, havendo a identidade entre critérios pessoais e materiais, tem-se que há uma
mutilação da regra matriz de incidência tributária, posto que não é possível cumular multa
de ofício e multa isolada decorrente do mesmo fato, qual seja, omissão de rendimentos
recebidos do exterior e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão;
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

- isso significaria penalizar o impugnante duas vezes;
- a impossibilidade da aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada já é
matéria vastamente discutida no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do qual
junta precedentes;
- por fim, pede que os itens 002 e 003 do Auto de Infração sejam cancelados, porque
restou demonstrado que não há que se falar em omissão de receitas recebidas do exterior,
uma vez que a tributação foi levada a efeito no País em que o Impugnante está cumprindo
o seu contrato de trabalho, conforme previsto no artigo XVII do Decreto no 70.506/72, de
forma que não há que se falar também em falta de recolhimento do imposto de renda a
título de carnê-leão.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ07 decidiu por maioria de votos dar parcial
provimento a impugnação e, assim, manter as seguintes parcelas: i) imposto de renda de R$
883,141,46 (ano-calendário 2012) e conseguinte multa de ofício (75%); ii) multa isolada de R$
437.409,85 (03/2012, 04/2012, 08/2012 e 11/2012); e iii) imposto de renda de R$ 150.981,19
(ano-calendário 2010), acrescido de R$ 202.112,93 (ano-calendário 2011), de R$ 38.713,13
(ano-calendário 2012) e conseguintes multas de ofício (150%) e juros moratórios. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias
não impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO
EXTERIOR.
São tributáveis os rendimentos recebidos por pessoa física no exterior,
transferidos ou não para o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou
de capital situado no exterior.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. ERRO DE CÁLCULO.
Tendo em vista o erro de cálculo quando da apuração da multa isolada por
falta de pagamento mensal de Imposto de Renda sobre rendimentos
recebidos de pessoas físicas (carnê-leão), deve ser revisto o lançamento,
para fins de correta quantificação do valor devido.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO
DO CARNÊ-LEÃO.
Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-
leão, é pertinente a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido
e não recolhido, que será cobrada isoladamente..
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA DECISÃO RECORRIDA
Que o lançamento é nulo porque o Fisco utilizou como fato gerador a
transferência internacional de crédito, em substituição ao efetivo
recebimento dos rendimentos, como amolda o art. 16 da IN SRF no
208/2002;
Que o mero lapso no preenchimento da Declaração de Saída Definitiva
não é suficiente para infirmar os documentos apresentados que
comprovam a não residência no país;
Que o lançamento criaria novo fato gerador para o IRPF, uma vez que
tributou a transferência posterior para o Brasil, dos recursos recebidos pelo
recorrente;
Que o princípio contido no brocardo latino "pas de nullité grief" é
insuficiente para sustentar o lançamento dada a nulidade trazida pela
inovação do critério material de incidência; e
Que o recorrente deixou de residir no Brasil desde 11/01/2012;

DOS FATOS E DO DIREITO
Que o recorrente é atleta profissional de futebol e firmou contrato com o F.
C. Girondins de Bordeaux em dezembro de de 2011, o qual foi
homologado pela Comissão Jurídica de Liga de Futebol da França em
11//01/2012;
Que houveram lapsos no tocante a data de saída definitiva do país;
Que a partir de janeiro de 2012 toda renda auferida pelo recorrente em
decorrência do contrato de trabalho já era passível de tributação no
exterior e não no Brasil;
Que não se pode cogitar em saída definitiva somente em 27/12/2012, data
que marca o transcurso de 11 meses de transferência para o futebol
francês;
Que as datas 27/11/2011 e 27/12/2012 foram inadvertidamente informadas
como saída do país, o que não espelha a realidade dos fatos;
Que em 2012 o recorrente auferiu o montante total de € 2.057.546, cifra
completamente declarada e tributada na forma prevista pela legislação
francesa;
Que tais rendimentos tiveram a cobrança de imposto diferida para
pagamento nos 03 (três) anos seguintes, amparado pelo articie 100 bis que
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

modificou a Loi n°94 — 1162 de 29/12/1994 (art. 23 JORF —
30/12/1994);
Que ao cabo de três anos, o recorrente pagou € 803.379 distribuídos em
três parcelas anuais, cada uma no valor de € 267.793 (quitação em
30/10/2013, 30/07/2012 e outra em 2015);
Que o recorrente está amparado pela Convenção entre Brasil e França para
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre o Rendimento, promulgada pelo Decreto no 70.506/1972;
Que os artigo IV e XVII de dita convenção atribuiriam ao Estado francês a
competência ativa para cobrança do imposto em questão;
Que, de acordo com os artigos citados, umas vez que a pessoa resida e
também exerça atividades desportivas na França, os seus rendimentos
tributáveis serão devidos ao Estado do domicílio fiscal;
Que o imposto pelos itens 0002 e 0003 do Auto de Infração afronta os
termos da Convenção bilateral firmada entre Brasil e França;

DA CONCOMITÂNCIA DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
COM A MULTA DE OFÍCIO
Que o recorrente foi penalizado pelo não recolhimento do imposto devido,
bem como pela ausência do recolhimento mensal (Carnê-Leão), através da
multa de ofício e da multa isolada, respectivamente;
Que a multa isolada é devida e calculada sobre a obrigação principal até
então apurada, ou seja, imposto não recolhido;
Que, da mesma maneira, a multa de ofício segue o lançamento referente à
integralidade ou diferença do tributo frustrado pelo contribuinte, ao final
do ano-calendário;
Que a identidade entre critérios pessoais e materiais mutilaria a regra
matriz de incidência tributária, uma vez que as multas isolada e de ofício
decorreriam do mesmo fato, qual seja, a omissão de rendimentos do
exterior e a falta de recolhimento do IRPF mensal;
Que ambas as penalidades decorrem do descumprimento da obrigação
principal, razão pela qual é pleiteada a exclusão da multa isolada.

DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, pede o ora Recorrente que o presente Recurso Voluntário seja
recebido e processado uma vez que é tempestivo.
Pede ainda que uma nova decisão seja proferida para os fins de:
a) Inicialmente acatar a preliminar de nulidade do lançamento fiscal, uma vez que resta
devidamente caracterizada e corroborada pela decisão do Relator da Impugnação inicial;
b) dar INTEGRAL PROVIMENTO a este Recurso e consequentemente CANCELAR
o Auto de Infração, uma vez que restou demonstrado desde a defesa inicial, que não há
que se falar em omissão de receitas recebidas do exterior, uma vez que a tributação foi
levada a efeito no País em que o Recorrente está cumprindo o seu contrato de trabalho,
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

conforme previsto no artigo XVII do Decreto n° 70.506f72, de forma que não há que se
falar também em falta de recolhimento do imposto de renda a título de carnê leão.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
20/06/2016, conforme Aviso de Recebimento (fl. 1180). Uma vez que o recurso foi
protocolizado em 15/07/2016 (fl. 1182), é considerado tempestivo ademais de preencher os
pressupostos legais de admissibilidade.

MATÉRIA CONHECIDA
DA COMUNICAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA
Dos autos, depreende-se que o recorrente incorreu no enquadramento inscrito no
art. 16 do então vigente Decreto no 3.000/1999 (RIR) por falta de comunicação de saída
definitiva.

Art. 16. Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter definitivo do
território nacional no curso de um ano-calendário, além da declaração correspondente
aos rendimentos do ano-calendário anterior, ficam sujeitos à apresentação imediata da
declaração de saída definitiva do País correspondente aos rendimentos e ganhos de
capital percebidos no período de 1o de janeiro até a data em que for requerida a certidão
de quitação de tributos federais para os fins previstos no art. 879, I, observado o disposto
no art. 855 (Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, art. 17).
§ 1o O imposto de renda devido será calculado mediante a utilização dos valores da
tabela progressiva anual (art. 86), calculados proporcionalmente ao número de meses do
período abrangido pela tributação no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 15).
(...)
§ 3o As pessoas físicas que se ausentarem do País sem requerer a certidão negativa para
saída definitiva do País terão seus rendimentos tributados como residentes no Brasil,
durante os primeiros doze meses de ausência, observado o disposto no § 1o, e, a partir do
décimo terceiro mês, na forma dos arts. 682 e 684 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
97, alínea "b", e Lei no 3.470, de 1958, art. 17).

Mesmo que os fatos denotem a efetiva saída do contribuinte, dispõe a norma que
o lapso comunicativo evoca a tributação de rendimentos na qualidade de residente ao longo dos
primeiros doze meses.
Como visto, embora o recorrente alegue que tenha se instalado na França
efetivamente em 11/01/2012, por motivo de contratação desportiva; fato é que não se verificou a
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

tempestiva formalização da ciência por parte do Fisco. Segue descrição contida no relatório
fiscal (fl. 933).

Apesar dos documentos apresentados pelo contribuinte, cabe esclarecer que a Pessoa
Física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente do território nacional
deverá apresentar a Declaração de Saída Definitiva do Pais. Se a saída ocorreu após
01/01/2010, a pessoa física deveria ter apresentado a Comunicação de Saída Definitiva do
País a partir da data da saída até o último dia do mês de fevereiro do ano-calendário
subseqüente e a Declaração de Saída Definitiva deveria ter sido entregue até o último dia
útil do mês de abril do ano seguinte ao evento ( IN RFB no 1.008/2010, arts. 1o e 2o).
Ocorre que, a Declaração de Saída Definitiva do Pais, foi entregue somente em
30/04/2013 – ND 08/48.515.314 – e registra a data de 27/12/2012 como caracterização da
condição de não residente.

Diante disto, assertiva a tributação levada a cabo com base na sistemática de
residentes até o encerramento do ano-calendário 2012.

DO FATO GERADOR
Parte da contenda está assentada no alcance do fato gerador do imposto, em
especial na possibilidade de acolhimento das transferências internacionais pelo critério material
de disponibilidade da renda.
Com amparo no entendimento esposado pelo voto vencido da decisão de piso, a
defesa pleiteia a nulidade do lançamento por vício material na configuração da hipótese de
incidência tributária.
Para elucidar o tema, deve-se tomar em conta o teor da Súmula CARF no 38.
Conquanto se refira à omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários, o citado
dispositivo amolda a compreensão mais assertiva acerca do fato gerador do IRPF.

O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

Revela-se, pois, o caráter complexivo do imposto. Segundo o entendimento
consolidado, não são os fatos econômicos pulverizados ao longo do ano-calendário, tomados
individualmente, que tem o condão de deflagrar a contagem do prazo decadencial. De outra
forma, tal efeito é observado no encerramento do exercício, quando o computo total de
rendimentos assinala a matéria sujeita ao ajuste e, por conseguinte, a tributação.
Neste sentido, com razão o voto vencedor prolatado pela DRJ07 (fl.1166).

Assim, considerando que o imposto de renda é um tributo de natureza complexa, cujo fato
gerador inicia-se em 1o de janeiro e completa-se apenas no dia 31 de dezembro de cada
ano, ou, no caso dos autos em 27/12/2012 (caracterização da condição de não residente), e
os fatos foram devidamente descritos e permitiram ao Impugnante o conhecimento pleno
da motivação do Lançamento, sem dar margem a dúvidas quanto à matéria tida como
infringida, não há que se cogitar da improcedência do lançamento.
(...)
Contudo, entende-se que o critério adotado pelo fisco não provocou qualquer distorção no
cálculo do imposto suplementar, haja vista que os rendimentos omitidos são acrescidos
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

aos rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva anual; haja vista que o fato gerador do imposto
de renda de pessoa física é um exemplo clássico de tributo que se enquadra na
classificação de fato gerador complexo, apurado no ajuste anual, ou seja, que se completa
após o transcurso de um determinado período de tempo e abrange um conjunto de fatos e
circunstâncias que, isoladamente considerados, são destituídos de capacidade para gerar a
obrigação tributária exigível.
(...)
Assim, uma vez que a fiscalização deixou registrado em seu relatório, fl. 877, último
parágrafo, que a documentação apresentada ao fisco federal, como, por exemplo, os
demonstrativos emitidos pelo Clube F. C. Girondins de Bordeaux, da França, bem como
os respectivos créditos e débitos em conta-corrente junto ao IC IBERBANCO
BORDEAUX, na França, comprovam as remessas recebidas no Brasil, no banco
Santander S/A e Bradesco S/A, às fls. 784/840, e não deixam dúvidas de que esses
depósitos decorrem de rendimentos recebidos de fontes no exterior (Clube F. C
Girondins de Bordeaux), conclui-se que o que está sendo materialmente tributado no
Auto de Infração são os rendimentos auferidos no exterior.

De igual maneira, para fins de lançamento do IRPF não se pode restringir a
definição do respectivo fato gerador, para concebê-lo como se fosse resultado de fenômenos
estanques percebidos ao longo do ano-calendário. No caso posto, ademais das transferências,
estão comprovados os pagamentos recebidos de fonte no exterior e correspondente nexo com
aquelas, o que dá materialidade ao lançamento.
A ideia é apropriar a característica dinâmica do tributo, marcada pela projeção no
tempo da ação de auferir renda, que culmina com o encontro de contas do fato gerador
promovido pelo ajuste anual. Em linha com a Súmula CARF no 38, segue acórdão proferido pela
Câmara Superior deste Conselho.

CSRF – 2a Turma - ACÓRDÃO 9202-002.438
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. TRIBUTO
SUJEITO AO AJUSTE ANUAL DA DIRPF. DECADÊNCIA MENSAL. NÃO
APLICABILIDADE.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE. De conformidade com a jurisprudência consolidada neste Colegiado,
tratando-se de tributo sujeito ao ajuste anual na DIRPF, ainda que submetidas a
antecipações mensais no decorrer do período, o fato gerador do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física - IRPF, exigido a partir da omissão de rendimentos é complexivo,
operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, contando-se o prazo
decadencial para constituição do crédito tributário a partir daquela data.

Neste diapasão, é correto reconhecer que a transferência de recursos ao Brasil se
apresenta como uma evidência da renda subtraída do fisco, esta também devidamente
comprovada. Como tal, irretocável é o seu computo para fins correção do ajuste anual.
Sendo assim, dada a natureza do fato gerador do IRPF acima descrita, não assiste
razão à defesa no presente tópico.

DA CONVENÇÃO BILATERAL – DECRETO No 70.506/1972
Em outra construção argumentativa, a defesa procura atribuir exclusividade à
República Francesa no que cinge a competência ativa para cobrança do tributo, com fundamento
na Convenção Bilateral promulgada por meio do Decreto no 70.506/1972. Assim, o pagamento
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

de tributos na França, em função de contratação ali ultimada, inibiria as ambições fiscais do
Brasil.
Dispõe o art. XVII da Convenção Bilateral para Evitar a Dupla Tributação que no
caso de artistas e desportistas, as rendas serão tributadas pelo Estado contratante, à margem do
domicílio fiscal do beneficiário. Por seu turno, o art. XXII apresenta o mecanismo para evitar a
dupla tributação.

ARTIGO XVII
Não obstante as disposições dos artigos XIV e XV, os rendimentos obtidos pelos
profissionais de espetáculos, tais como artistas de teatro, de cinema, de rádio ou de
televisão e os músicos, bem como os desportistas, pelo exercício de suas atividades
pessoais, nessa qualidade, serão tributáveis no Estado contratante em que essas
atividades forem exercidas.

ARTIGO XXII
A dupla tributação será evitada da seguinte forma:
1. No caso do Brasil: Quando um residente do Brasil perceber rendimentos, que em
conformidade com sua legislação interna, forem tributáveis no Brasil e esses rendimentos
forem tributados na França em conformidade com as disposições da presente
Convenção, o Brasil concederá na aplicação de seu imposto um crédito tributário
equivalente ao imposto pago na França.
Todavia, a importância equivalente a esse crédito não poderá exceder fração de imposto
brasileiro correspondente à participação desse rendimento na renda tributável no Brasil.

Em outras palavras, preservado o adimplemento das obrigações acessórias
cabíveis no Estado par, de origem, na hipótese de artistas e desportistas as receitas tributárias
competem ao Estado contratante em que tais atividades forem exercidas.
Todavia, isto não que dizer que a tributação é exclusiva. No caso dos residentes
que auferem renda no Estado parceiro, o procedimento prevê que ditas rendas devem ser
contempladas nos pertinentes controles fiscais, incluídas as declarações e a antecipação mensal
(carnê-leão).
Logo, os rendimentos em tela servem para composição da base tributária alçada
ao ajuste anual; ao passo que os recolhimentos promovidos no Estado parceiro, no caso a França,
igualmente devem ser aceitos na modalidade de crédito. Em consonância está o voto vencido na
DRJ07 (fl. 1162) que, pelo menos neste ponto, não contradiz o vencedor.

No entanto, o artigo XVIII, apenas autoriza a França a tributar os rendimentos em
questão, mas não impede o Brasil de fazê-lo, uma vez que sua condição de residente no
país permaneceu.
(...)
Na forma acima, quando um rendimento for tributável no Brasil e esse rendimento for
tributável na França em conformidade com a convenção, o Brasil concederá na
aplicação de seu imposto um crédito tributário equivalente ao imposto pago na França.

Pelo exposto, depreende-se que a Convenção Bilateral não é suficiente para
afastar as obrigações acessórias estabelecidas pelo Estado brasileiro, notadamente pelo fato de
que os direitos dos contribuintes são assegurados pela admissibilidade de créditos por ocasião do
ajuste anual. Vide o que dispunha o RIR naquela ocasião vigente.

Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

Art. 103. As pessoas físicas que declararem rendimentos provenientes de fontes situadas
no exterior poderão deduzir, do imposto apurado na forma do art. 86, o cobrado pela
nação de origem daqueles rendimentos, desde que :
I - em conformidade com o previsto em acordo ou convenção internacional firmado com
o país de origem dos rendimentos, quando não houver sido restituído ou compensado
naquele país; ou
(...)
§ 1o A dedução não poderá exceder a diferença entre o imposto calculado com a inclusão
daqueles rendimentos e o imposto devido sem a inclusão dos mesmos rendimentos.

Portanto, não acolho os fundamentos postos.

DA CONCOMITÂNCIA DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE
OFÍCIO
Outra razão carreada pela defesa diz respeito a impossibilidade de sobreposição
das multas de ofício e isolada, previstas para os casos de lançamento promovido pela autoridade
fiscal e de omissão dos recolhimentos mensais (Carnê-Leão), respectivamente.
Trata-se de sanções preconizadas pelos art. 44, I e II da Lei n 9.430/1996, cuja
aplicação concomitante foi referendada pela Súmula CARF no 147.

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Ao tempo em que se reconhece a cumulatividade de sanções, é necessário
verificar os requisitos para exigência do recolhimento mensal obrigatório. Com efeito,
caracterizado o contexto de pagamento de fonte no exterior a pessoa física residente no Brasil,
como abordado acima, é imperativa a norma do art. 8o da Lei no 7.713/1988; cuja inobservância,
por sua vez, atrai o teor do art. 44, II, a da Lei no 9.430/1996. Cogente, pois, a sistemática do
carnê-leão no contexto em análise.

LEI No 7.713/1988
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.

LEI No 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;

Portanto, em atenção ao entendimento fixado por este Conselho, não assiste razão
ao recorrente neste tópico.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora Designada
Peço vênia ao em. Relator e demais pares que o acompanham para apresentar
respeitosa divergência no que toca a autuação por motivo de omissão de rendimentos recebidos
de fontes no exterior, bem como a multa aplicada por falta de recolhimento do IRPF devido a
título de carnê-leão.
Em suas razões recursais aponta que, a despeito de a DRJ “ constat[ar] a falha
cometida pelo Fusco no tocante à tributação da transferência de créditos para o Brasil,
inadvertidamente a supera destacando (...) ‘que o critério adotado pelo fisco não provocou
qualquer distorção no cálculo do imposto suplementar.’”
De início, mister aclarar que mesmo que o recorrente tenha se mudado para a
França em 11/01/2012, como alega, a Declaração de Saída Definitiva do País foi entregue em
30/04/2013, registrando a data de 27/12/2012 como marco da condição de não residente. Dessa
forma, os rendimentos recebidos até tal data, inclusive no exterior, devem ser tributados no
Brasil.
Entretanto, o art. 16 da Instrução Normativa no 208, de 27 de setembro de 2002,
determina que “os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por residente no
Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à tributação sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na Declaração de
Ajuste Anual.” Clara, portanto, a determinação de que são tributados os rendimentos recebidos
de fontes situadas no exterior por residente no Brasil, transferidos ou não para o País. Assim, o
que se tributa são os recebimentos dos rendimentos, mensalmente percebidos, e não a
transferência posterior dos recursos para o Brasil, conforme ultimado no caso em espeque.
Assim, considerando que as transferências dos recursos para o Brasil, objeto do lançamento,
sequer são fatos geradores do imposto de renda, o lançamento não pode subsistir e, por
conseguinte, a sanção aplicada.
Calha ainda pontuar
que a fiscalização detinha as informações necessárias para apurar corretamente o
imposto de renda recebido no exterior, uma vez que o contribuinte, em
atendimento a intimação fiscal, não só informou quais seriam aqueles
rendimentos, totalizando 1.840.198,82 Euros, com valor e data dos respectivos
recebimentos (resposta de fl. 811), como juntou o contrato de trabalho com o
clube francês (fl. 786), extrato de conta corrente na França em que constam os
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

respectivos créditos (fl. 790) e os respectivos comprovantes de pagamento
emitidos pelo clube francês (a partir da fl. 815). Conclui-se que deveriam ser
objeto de tributação os rendimentos recebidos mensalmente pelo contribuinte na
França decorrentes do seu contrato de trabalho. – vide voto vencido às f. 1.060.
Não ser desconhece ser tarefa espinhosa a definição do cariz da mácula – se
formal ou material – no caso concreto. Transcrevo, por oportuno, a ementa de alguns julgados
deste eg. Conselho que enfrentaram árida temática:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 17/02/2017
NULIDADE. ATO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. MOTIVO.
AUSÊNCIA. VÍCIO MATERIAL.
O vício formal consiste na omissão ou na observância incompleta
ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou
seriedade do ato administrativo, enquanto o vício material decorre
de problemas relativos ao próprio conteúdo do ato.
Impõe-se a nulidade do ato administrativo diante da inexistência de
motivo, verificada quando a matéria de fato ou de direito que lhe
serve de fundamento é materialmente inexistente ou juridicamente
inadequada ao resultado obtido.
No caso, a matéria de fato descrita no auto de infração não
encontra correspondência no dispositivo legal que prevê a infração
apontada,
restando
caracterizado
vício
material
do
ato
administrativo de imposição de multa.
VÍCIO MATERIAL OU FORMAL. ATO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA.
A natureza do vício do ato administrativo discutido trata-se de
matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo
julgador, independentemente de alegação das partes. Dessa forma,
a alteração efetuada pelo CARF no motivo da nulidade do ato
administrativo de imposição de multa (vício material) em relação
àquele utilizado na decisão recorrida (vício formal) não configura
reformatio in pejus para a recorrente (Fazenda Nacional).
Recurso de Ofício negado
Crédito Tributário exonerado. (CARF. Acórdão no 3402-006.774)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2008
SUBORDINAÇÃO NÃO COMPROVADA LANÇAMENTO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DA
DEMONSTRAÇÃO
DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL. OFENSA AO ART. 142 DO CTN.
Quando a fiscalização deixa de consignar no relatório fiscal,
juntamente com os seus anexos, todas as informações de fato e de
direito necessárias a plena compreensão dos fundamentos do
lançamento, bem como aptas a demonstrar de forma clara e precisa
a ocorrência do fato gerador das contribuições lançadas, deve ser
acatado o pedido para o reconhecimento de ofensa ao art. 142 do
CTN, declarandose nula a parte do lançamento, que veio
desprovida de provas que demonstrem o acerto das conclusões da
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720841/2014-84

fiscalização para considerar como incidentes, in casu, as
contribuições previdenciárias. (CARF. Acórdão no 9202-007.972)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE O
FATO DESCRITO NA LEI E A OCORRÊNCIA NO MUNDO
CONCRETO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Ao constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício a
autoridade administrativa deve deixar claro a congruência, o nexo
causal, entre o fato hipotético descrito na lei e a sua ocorrência no
mundo concreto. O erro de direito, causa do vício material, ocorre
na situação em que a autoridade administrativa ao interpretar e
aplicar a norma jurídica faz uma valoração jurídica equivocada do
fato, o que prejudica sobremaneira o exercício do contraditório e
da ampla defesa. Tem-se na hipótese uma subsunção equivocada
do fato à norma. Causa, portanto, de vício material. No erro de
fato, causa do vício formal, há correta valoração jurídica e
subsunção do fato à norma. O equívoco, nesta hipótese, reside em
meras irregularidades, circunstâncias do caso em exame, sem
prejuízo do contraditório e da ampla defesa. (CARF. Acórdão no
1201-003.014)
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são de cariz material,
intrínsecos ao próprio lançamento. Por óbvio, a determinação da origem e da base de cálculo,
com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de tributo integra o conteúdo
material da relação jurídico-tributária. Tais elementos foram, a meu aviso, escorreitamente
observados pela autoridade fiscalizadora. O que macula o lançamento, portanto, é vício de
natureza formal, no tocante ao equívoco perpetrado quando da tributação dos valores transferidos
para o Brasil, e não aqueles percebidos mensalmente no exterior pelo recorrente.
Ante o exposto, renovadas as vênias, dou provimento ao recurso para cancelar
o lançamento relativo aos rendimentos auferidos no exterior por nulidade por vício formal.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1174
DF CARF MF
Original